Tribunal: TJES
Processo: 5001817-54.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001817-54.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ASTORE FILHO e outros
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001817-54.2020.8.08.0021

RECTE/RECDO.: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECTE/RECDO.: LUIZ ASTORE FILHO E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Os autores alegam, em síntese, terem adquirido um pacote para um cruzeiro pelo navio MSC FANTASIA, do dia 08/12/2018 ao dia 16/12/2018 com itinerário saindo do Rio de Janeiro/RJ, passando por Buenos Aires (Argentina), Punta Del Este (Uruguai), Ilha Grande (Rio de Janeiro) e voltando ao Rio de Janeiro/RJ. Todavia, alegam diversas intercorrências durante a viagem, como atraso no embarque e na chegada nas cidades que estavam no itinerário, embarque e desembarque desorganizado, prejudicando a realização de passeios nas cidades, mudança de itinerário e cancelamento, de última hora, da parada na Ilha Grande. Tais fatos teriam causado frustração de expectativas e abalo moral dos passageiros, motivo pelo qual os autores pleiteiam reparação moral e material.

Apresentou contrarrazões recursais (ID 3558065) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 3558052), pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não possui responsabilidade sob o fato pois o atraso se deu em razão de força maior, além de ser inexistente o dano moral alegado, pleiteando, alternativamente, a redução do valor, por entender excessivo.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3558040) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO: a) PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais formulados pelos autores, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, devendo a quantia ser atualizada e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data desta sentença. E, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais.
Em consequência
, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”

Voto

Homologo o pedido de desistência do recurso realizado pelos autores ao ID 3877658. Como os mesmos não demonstraram a alegada condição de hipossuficiência, e, sendo o próprio objeto da demanda situação que não se enquadra no conceito de miserabilidade, indefiro aos mesmos o benefício da gratuidade de justiça formulada. A desistência do recurso não implica na isenção de custas e honorários advocatícios, por ausência de previsão legal, haja vista que o direito de recorrer fora exercido, respondendo a parte desistente pelos consectários da sucumbência a que dera causa.

Conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa em relação ao fato ocorrido, vez que, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que, firmado o contrato de transporte marítimo, o consumidor tem a justa expectativa de ser transportado aos destinos escolhidos nos horários designados, sob pena de se caracterizar falha na prestação dos serviços (art. 14, §1°, I e II, do CDC).

No caso presente, é evidente que o atraso no embarque e cancelamento dos itinerários previstos causou dano aos consumidores, que precisaram esperar por mais de 04 horas para embarcar (e, posteriormente, desembarcar no Rio de Janeiro), suportaram atraso na chegada e partida em outras cidades no itinerário (Buenos Aires e Punta del Este), bem como o cancelamento da parada na cidade de Ilha Grande (ID. 3557988). Ademais, os autores ainda perderam horas de passeios em filas de espera e sofreram com a falta de informação por parte da empresa recorrente, situação que configura mais do que mero transtorno ou aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da personalidade dos requerentes, visto que o serviço prestado foi totalmente diferente do contratado, como se observa dos vídeos acostados à inicial (ID. 3557984).

Outrossim, entendo que não se aplica a excludente de responsabilidade decorrente de força maior, tendo em vista que a empresa sequer comprovou as condições climáticas adversas que impediram a parada na cidade de Ilha Grande.

A necessidade de socorro a hóspede durante a viagem não explicam ou justificam as demais situações apontadas, não tendo o condão, no caso, de romper com o nexo de causalidade.

Assim, diante da falha no dever de informação e transparência por parte da empresa ré com relação aos passageiros e descumprimento de contrato de prestação de serviço, entendo ser devida a reparação pelos danos morais suportados pelo consumidor, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto pelos autores, e, diante do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, condeno os mesmos nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. No mais, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)